Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710637-42.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FLAVIO FERREIRA DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Em 29/10/2024, o julgamento da apelação foi convertido em diligência para que os autos fossem devolvidos à origem e fosse intimada a parte apelada a apresentar contrarrazões (Id 65692886) à apelação interposta ao Id 65265975. A certidão de Id 67000784, noticiou o arquivamento dos autos na primeira instância. Reativados os autos no segundo grau pela Secretaria da 1a Turma Cível, em 5/12/2024, estes vieram conclusos a esta Relatoria (Id 67000787). É o relato do necessário. Decido. Para verificação da correta reativação destes autos, conforme certificado ao Id 67000784, realizei consulta ao sistema processual PJe da primeira instância ao que constatei que, tendo eles retornado à instância de origem para ser cumprida a diligência ordenada por esta Relatoria no despacho de Id 65692886, foi prolatada sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC. Destaco o teor do aludido decisum (Id 217328500 na origem): Cuida-se de ação de busca e apreensão entre as partes epigrafadas. A parte demandante propugnou pela desistência da demanda. No caso concreto, é dispensável o consentimento da parte ré quanto ao pedido de extinção, visto que sequer foi citada, nos termos do §4o do art. 485 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO a desistência requerida e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. O trânsito em julgado ocorrerá com a publicação desta sentença ou ciência do parceiro eletrônico, haja vista a ausência de interesse recursal. Sem custas finais. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos em definitivo. A restrição RENAJUD não foi inserida. Encerre-se o expediente eletrônico de eventual mandado em aberto. Comunique-se, mediante ofício, a 1a TURMA CÍVEL acerca da desistência da demanda – ID 216090628. A mencionada sentença transitou em julgado em 19/11/2024 (Id 218676377 do processo na primeira instância). Pois bem. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Entendo que a homologação do pedido de desistência no juízo de origem, concretizado após os autos retornaram à primeira instância para intimação da parte apelada apresentar contrarrazões, afetou o trânsito da apelação interposta no Id 65265975. É inegável a perda do interesse recursal, diante da desistência da demanda, a qual, inclusive, foi extinta após a homologação judicial. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de ato incompatível à vontade de recorrer. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado desta decisão. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora